Tribunal: TJSP
Processo: 2028659-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA SUSPENSÃO DO ART. 921, III, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu nova suspensão da execução com fundamento no art. 921 inc. III, do CPC - Insurgência - Descabimento - Prazo de um ano expressamente previsto no Estatuto Processual, após o qual o feito deverá ser arquivado, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente – Inteligência

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA SUSPENSÃO DO ART. 921, III, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu nova suspensão da execução com fundamento no art. 921 inc. III, do CPC - Insurgência - Descabimento - Prazo de um ano expressamente previsto no Estatuto Processual, após o qual o feito deverá ser arquivado, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente – Inteligência dos parágrafos 2o, 3o, e 4o do art. 921 do CPC - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028659-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados FANTASY LP PRODUÇÕES E ORGANIZAÇÕES DE
EVENTOS LTDA e CRISTIANE ROBERTA BARICHELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028659-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30421
2
Agravo de Instrumento no 2028659-87.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Fantasy LP Produções e Organizações de Eventos Ltda. -
ME
Juíza: Vanessa Miranda Tavares de Lima
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
Voto 30421
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
NOVA
SUSPENSÃO DO ART. 921, III, DO CPC - AGRAVO
DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu nova suspensão da execução
com fundamento no art. 921 inc. III, do CPC -
Insurgência - Descabimento - Prazo de um ano
expressamente previsto no Estatuto Processual, após
o qual o feito deverá ser arquivado, iniciando-se a
contagem da prescrição intercorrente Inteligência dos
parágrafos 2o, 3o, e 4o do art. 921 do CPC - Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 145 que, na execução de título
extrajudicial1 ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Fantasy
LP Produções e Organizações de Eventos Ltda. ME, indeferiu
nova suspensão da execução nos moldes do artigo 921, inciso III, do
Código de Processo Civil, uma vez que o feito já foi suspenso nestes
termos (fls. 113), encaminhando-se os autos ao arquivo caso silente o
exequente.
O agravante requer a reforma do
despacho agravado para o fim de estabelecer o prazo de um ano para
1 Valor da causa: R$ 49.669,94, em outubro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028659-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30421
3
a suspensão da execução, argumentando, em síntese, a
expressividade do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil nesse
sentido e alegando inexistir limite legal para tanto.
Recurso recebido e bem processado,
determinando-se imediato julgamento.
É o relatório.
Consoante dispõe o artigo 921, § 1o, do
Código de Processo Civil, o prazo de suspensão da execução,
quando não encontrado o devedor ou bens passíveis de penhora,
como ocorreu no caso dos autos, é de um ano.
Cuida-se, na verdade, de favor legal
concedido ao exequente com o objetivo de permitir a realização de
diligências, no intuito de obter novos endereços nos quais os
executados possam ser localizados ou, ainda, a existência de bens
passíveis de penhora.
E a Lei dispõe que a partir desse prazo
passará a correr o lapso prescricional (§ 4o do art. 921 do CPC).
Assim, sem dúvida alguma, apesar de
inexistir texto legal limitando a suspensão (de um ano) é certo que o
legislador foi expresso quanto aos próximos passos após o transcurso
deste prazo de um ano, o que se observa nos parágrafos 2o, 3o e 4o
do artigo 921 do Código de Processo Civil, a saber:
Art. 921. Suspende-se a execução:
I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;
II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito
suspensivo os embargos à execução;
III - quando o executado não possuir bens
penhoráveis;
IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar
por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028659-87.2020.8.26.0000 -Voto no 30421
4
requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;
V - quando concedido o parcelamento de que trata o art.
916 .
§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a
execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se
suspenderá a prescrição.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem
que seja localizado o executado ou que sejam encontrados
bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§
3o
Os
autos
serão
desarquivados
para
prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem
encontrados bens penhoráveis.
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem
manifestação do exequente, começa a correr o prazo de
prescrição intercorrente. (grifei)

Portanto, de rigor a manutenção da
decisão recorrida. O feito foi suspenso por um ano. Transcorrido
referido lapso temporal e não encontrados bens passíveis de penhora
começa a correr o prazo da prescrição intercorrente, enquanto o feito
permanece no arquivo à espera de provocação do exequente, nos
termos da legislação em vigor.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator